Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717072-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE JARDIM DA SILVA TORTELOTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique Jardim da Silva Tortelotecontra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 194126657 do processo n. 0706875-79.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto AOCP, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava garantir a sua aptidão na fase de avaliação médica do concurso público de soldado da polícia militar do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 58497691), narra o agravante que se submeteu ao concurso público para o provimento de vagas no curso de formação de praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme edital n. 4/2023, contudo, após ser aprovado na prova objetiva, discursiva e teste de aptidão física, foi considerado inapto na avaliação médica, em razão cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito realizada em 2016. Argumenta que essa intervenção não afetou sua capacidade física, inexistindo, portanto, prejuízo ao desempenho das funções inerentes à posição de policial, conforme demonstram os 3 (três) laudos médicos acostados nos autos. No ponto, destaca, inclusive, ter sido aprovado em outros concursos policiais, como o da polícia militar de Santa Catarina e da polícia civil do Rio de Janeiro. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a “suspensão do ato que o considerou não recomendado, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, bem como que seja determinada a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, vale transcrever o relatório e os fundamentos apresentados na decisão agravada: Não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil para que os autos tramitem em segredo de justiça, portanto, indefiro o pedido. Retire-se a anotação de sigilo processual. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que foi reprovado na etapa de avaliação médica do certame em virtude de ter se submetido a procedimento cirúrgico ortopédico de reconstrução de ligamento cruzado anterior do joelho direito em 15/06/2016, mas se encontra apto para exercer as atividades do cargo. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor foi considerado inapto na fase de avaliação médica em razão de apresentar lesão ligamentar em ligamento cruzado anterior – LCA direito (ID 194079191), sendo a sua situação enquadrada na relação de condições médicas incapacitantes previstas no item 10, ‘i’ do edital (ID 194079193), nos seguintes termos: 10 Aparelho locomotor 10.1 Doenças e anormalidades dos ossos e articulações: i) pé plano espástico, lesões ligamentares, sinais de condropatia articular primária ou secundária incipiente ou não, sinais de instabilidade articular ainda que sem repercussão funcional e outras doenças incapacitantes para o serviço policial militar; O edital normativo estabelece em seus itens 14.11.2 e 14.11.3 (ID 194079185, pág. 9) que o candidato estará automaticamente eliminado quando for considerado inapto na avaliação médica e odontológica e incidir em condição incapacitante prevista no Anexo II, portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata nenhuma irregularidade no ato que o eliminou do certame. A questão em debate é técnica, pois o autor afirma que o fato de ter realizado cirurgia anos atrás não deve ser interpretado como sinônimo de incapacidade funcional, enquanto que a junta médica concluiu, de forma diversa, haver lesão ligamentar, portanto, precisa ser elucidada durante a instrução processual, especialmente prova pericial. No que se refere aos laudos médicos anexados pelo autor, destaca-se que os documentos foram produzidos unilateralmente a seu favor; já a aprovação na avaliação médica de outros concursos policiais não afasta a conclusão da junta médica no presente caso, pois os certames são regidos por editais distintos e cada instrumento convocatório possui suas regras próprias e a relação de condições incapacitantes, evidenciando assim ser necessário o estabelecimento do contraditório. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Neste juízo de cognição sumária, constata-se a presença dos requisitos legais necessários para deferimento parcial do pedido liminar, pois existem dúvidas sobre a (in)aptidão do autor/recorrente para exercer as atribuições do cargo de soldado da polícia militar do Distrito Federal. Conforme de observa do ID 194079193, a junta médica entendeu que o candidato apresenta doença incapacitante prevista no item 1.1, i, do edital, qual seja, lesão ligamentar. Por essas razões, o autor/agravante foi considerado inapto na avaliação médica, mesmo após a interposição de recurso administrativo. Contudo, foram juntados aos autos 3 (três) relatórios elaborados por médico especialista em ortopedia e traumatologia, que atestam inexistência de limitações para realização de atividades físicas ou laborais (IDs 194079745, 194079746 e 194079747), em que pese o autor ter sido submetido, em 2016, à cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior do joelho. Assim, considerando a controvérsia entre o laudo da equipe médica formada pela banca examinadora e os relatórios médicos ortopédicos que acompanham a petição inicial, constata-se plausibilidade do direito defendido pelo autor/agravante. Ademais, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação do autor/agravante, o qual, após a devida instrução probatória, poderá, eventualmente, ser considerado apto a assumir o cargo. Nesse sentido, é relevante destacar precedentes deste e. Tribunal em casos semelhantes: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS E EXAMES COMPLEMENTARES. DECISÃO REFORMADA. 1. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 2.Os exames e laudos apresentados pelos candidatos devem ser analisados por médico ou junta médica, em princípio, com aptidão para interpretá-los. Caso haja dúvida, o próprio edital prevê a possibilidade de serem exigidos exames complementares. 3. Há nos autos diversos relatórios médicos, com análise dos exames complementares, que informam que a condição de saúde do candidato não o impede de executar as atribuições do cargo em referência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1657168, 07249681820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA COM CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, pela qual a autora pretendia assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante alega, em suma, ter sido injustamente eliminada do certame público na etapa de avaliação de saúde por motivos subjetivos e contrários à jurisprudência dominante. Argumenta que segundo laudos médicos possui condições físicas suficientes para exercer o cargo. Assevera que a Banca a considerou inapta para as funções em razão de possuir "pé-cavo congênito", comprovando de maneira definitiva sua condição de PCD, portanto, claramente um erro da avaliação biopsicossocial. 2. Cinge-se a controvérsia ao exame da nulidade do ato que considerou a impetrante inapta na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, porque "a patologia em curso causa uma deformidade anatôica dos pés, podendo levar a encurtamentos tendinosos e nervosos, tais como metatarsalgia, bursites e deformidades". Diante disto, não foi classificada para a próxima etapa do concurso. 3. O item 12.10 do Edital enumera a discopatia entre as condições incapacitantes. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. 3.1. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 4. Os relatórios médicos informam que a condição de saúde da candidata não impede a execução das atribuições do cargo. 4.1. No relatório médico, ortopedista e traumatologista esclarece: "Com isso a paciente é portadora de deficiência congênita nos pés, porém está apta, do ponto de vista ortopédico, para a execução das atividades laborais (policial), tendo em vista que o uso das palmilhas no dia/dia de trabalho ajuda na atividade laboral. CID: Q66.7 / M77.4 / L84". 4.2. Ademais, a autora foi aprovada no concurso da Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD - ao cargo de Analista de Licitação como candidata PCD, sendo sua condição atestada pela junta médica do Estado de Goiás. 4.3. Logo, força concluir que a exclusão da candidata do certamente é arbitrária, visto que o diagnóstico apresentado não se mostra suficiente a considerá-la inapta para a função pretendida. 5. Precedente da Casa. "(...) 4. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. 4.1. A previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de ostentar hálux valgo não é razoável a não ser que seja efetivamente demonstrada a incompatibilidade desse peculiar quadro etiológico com as atividades a serem futuramente desempenhadas pelo candidato. 5. Recurso conhecido e provido". (07000076120198070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 16/6/2021). 6. Agravo de instrumento provido. 6.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1645221, 07247473520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. CANDIDATO ELIMINADO. TROMBOCITOSE. LAUDOS DIVERGENTES. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, tencionando a suspensão do ato administrativo que o eliminou do concurso público, possibilitando sua participação nas fases subsequentes. 2. A Constituição Federal prevê o amplo acesso a cargos, empregos e funções públicas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei (artigo 37, inciso I). 3. Os requisitos para ingresso em cargo público devem ser baseados em critérios razoáveis e legítimos, relacionados com as condições necessárias ao desempenho da função, sob pena de serem considerados inconstitucionais. 4. Havendo divergência entre os laudos apresentados pelo agravante/autor e o parecer emitido pelo órgão responsável pelo processo seletivo, necessária a devida instrução do processo originário, com dilação probatória, a fim de se atestar a real condição de saúde do candidato. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1639171, 07246754820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, foram satisfeitos os pressupostos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do ato de eliminação do agravante no concurso público em referência e autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice, observada a ordem de classificação e demais previsões editalícias. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora